Tribunal: STF
Processo: HC 270825
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.060.885/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
Consta dos autos que o paciente — que “cumpre pena total de mais de 47 anos de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para tráfico, furto qualificado, formação de quadrilha, dano qualificado, entre outros” — teve o pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO, COM FALTAS GRAVES E PARECER DA DIRETORIA DO PRESÍDIO APONTANDO ENVOLVIMENTO DO APENADO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 

Nesta ação, a impetrante sustenta, em síntese: “a negativa de benefícios executórios exige fundamentação concreta e atual, sendo inadmissível a reiteração automática de ocorrências pretéritas como óbice à progressão de regime”. Em razão disso, requer “a concessão da progressão de regime ao paciente, diante do preenchimento dos requisitos legais, assegurando-se o regular prosseguimento da execução penal nos termos da Lei de Execução Penal”.
É o relatório. Decido.

Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o STJ negou a progressão do paciente ao regime semiaberto, nos seguintes termos:
	
O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, manteve a decisão de primeiro grau com a seguinte fundamentação: 

Temos que o sentenciado cumpre pena total de mais de 47 anos de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para tráfico, furto qualificado, formação de quadrilha, dano qualificado, entre outros. 
Possui histórico de interrupção de pena por fuga, além de constar em seu prontuário falta disciplinar de natureza grave por posse de aparelho celular.
Após os adimplementos necessários, o agravante pleiteou a progressão ao regime semiaberto, o qual, contudo, restou indeferido pelo MM. Juiz a quo, eis que entendeu estar ausente o requisito subjetivo para tanto. 
Com razão o douto Magistrado a quo. 
Ora, como se sabe, é facultado ao Juiz a análise de todo o histórico prisional do agravante, para o fim de decidir acerca da concessão do benefício pleiteado. Daí porque os argumentos trazidos pela combativa Defesa devem ser rechaçados. Com efeito, o sentenciado, reincidente, foi condenado pela prática de crimes graves, o que acarreta cautela na concessão de qualquer tipo de benefício. Em tais casos, a aferição do mérito recomenda análise profunda da conduta carcerária do condenado, não sendo suficiente o simples atestado de boa conduta carcerária para verificação das condições permissivas para a progressão com o menor risco social, residindo aí mesmo a necessária fundamentação para a realização do exame criminológico.
[...] realizado o exame [criminológico], consta, o parecer da diretoria, que o ora apenado “(...) possui envolvimento com organização criminosa, sendo assim, esta comissão manifesta s. m. j, CONTRÁRIOS à concessão do benefício pleiteado. 
Tais apontamentos, por si sós, deixam patente o não preenchimento do requisito subjetivo, causa imperiosa para a concessão da benesse, mormente ao se observar que pretende a progressão a regime mais brando, o qual enseja maior senso de responsabilidade e disciplina.
Diante desse quadro, agiu acertadamente o douto Magistrado ao indeferir o benefício, eis que o sentenciado não reúne méritos para obter referida benesse.
[...]
Portanto, tanto a decisão que optou pela realização do exame criminológico, como a que indeferiu o benefício, possuem fundamentação adequada. 
A primeira, diante do histórico e periculosidade do agente, e a segunda, com base no relatório do exame criminológico, o qual revelou que o reeducando ainda não está apto à progressão e ao retorno ao convívio social. 
O sentenciado, repito, além de ostentar condenação por crimes graves, demonstrou não ter assimilado a terapêutica prisional, haja vista seu histórico prisional conturbado, com a anotação, inclusive, de faltas graves e ter envolvimento com organização criminosa. 
[...] o entendimento firmado pela Corte estadual está de acordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que pautou a ausência de requisito subjetivo na gravidade dos delitos cometidos, no histórico prisional do apenado e em trechos extraídos do laudo pericial decorrente do exame criminológico, não havendo flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
[...]
Ainda, conforme assentado na decisão combatida, desconstituir tal entendimento implica revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita. 
[...]

Nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).
No caso em questão, verifica-se que o paciente, condenado a uma “pena total de mais de 47 anos de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para tráfico, furto qualificado, formação de quadrilha, dano qualificado, entre outros”, ostenta “histórico prisional conturbado, com a anotação, inclusive, de faltas graves e ter envolvimento com organização criminosa”. 
Portanto, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo.
A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos” (HC 135748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). No mesmo sentido: RHC 205718 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2021; e HC 134249, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/6/2016. 
 Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder à investigação de fatos e provas a fim de verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente para autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente